Tribunal: TJDFT
Processo: 0744980-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. PAGAMENTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Nos termos do art. 833, IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”

2. Dentre as verbas elencadas pelo referido dispositivo legal, classificadas como impenhoráveis, não se encontra aquela referente a faturamento empresarial, mesmo que deste seja destinada parcela ao pagamento de salários de funcionários da

pessoa jurídica alvo da constrição.

3. A agravante/executada não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada na origem recaiu sobre valores essenciais à manutenção de sua atividade empresarial, sobretudo em vista do valor penhorado.

4. Recurso conhecido e desprovido.